Tribunal: TJDFT
Processo: 0762088-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LAÇOS AFETIVOS PRESERVADOS EM RELAÇÃO AOS GENITORES. MANUTENÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As questões envolvendo guarda e visitas de menores devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança ou do adolescente, em observância ao art. 227, caput, da Constituição Federal c/c artigos 1o, 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Na hipótese, as provas produzidas nos autos indicam que a manutenção do acordo atualmente vigente entre as partes litigantes, que estabeleceu o lar de referência materno c/c guarda compartilhada, atende ao princípio da proteção integral ao menor, não merecendo reparos.
3. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa (R$ 3.000,00), não merecendo reparos.
4. Recurso conhecido e não provido.